Tribunal: TJBA
Processo: 8072029-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072029-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCONDE CONCEICAO DE JESUS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). RESOLUÇÃO COPE Nº 153/2014. PAGAMENTO GENÉRICO E INDISCRIMINADO A TODOS OS MILITARES EM ATIVIDADE. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. ARTIGO 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. EXTENSÃO AOS INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Preliminares. Justiça gratuita. O simples fato de perceber proventos de aposentadoria não obsta a concessão do benefício quando demonstrado que o requerente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Preliminar rejeitada. Decadência e prescrição de fundo de direito. Ato omissivo continuado. Relação de trato sucessivo. Aplicação da Súmula nº 85 do STJ. Renovação mensal do prazo decadencial. Prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio. Preliminares rejeitadas. Ausência de prova pré-constituída. Impetrante que juntou documentação comprobatória de sua condição de militar aposentado, contracheques, informações oficiais da Polícia Militar e Resolução COPE nº 153/2014. Direito líquido e certo demonstrado. Preliminar rejeitada. Existência de mandado de segurança coletivo. Artigo 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Ausência de intimação do impetrante acerca da ação coletiva. Possibilidade de prosseguimento da demanda individual. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), instituída pela Lei Estadual nº 6.932/1996 e estendida aos policiais militares pela Lei nº 7.023/1997 e pelo artigo 110-B da Lei Estadual nº 7.990/2001, foi originalmente concebida como gratificação pro labore faciendo, destinada a remunerar o exercício de atividades em condições especiais de trabalho. 3. A Resolução COPE nº 153/2014, atualmente vigente, estabelece o pagamento da CET a todos os militares em atividade, sem exceção, variando apenas o percentual conforme o posto ou graduação ocupada (25% para soldados, 1º sargentos e subtenentes em funções administrativas; 45% para soldados, cabos, 1º sargentos e subtenentes em atividade operacional; 60% para soldados, cabos e 1º sargentos condutores de veículos; e 125% para oficiais), sem estabelecer qualquer mecanismo de controle, avaliação ou aferição periódica para verificar se o servidor efetivamente se submete a condições especiais de trabalho. 4. Informações oficiais prestadas pela Polícia Militar do Estado da Bahia confirmam que, a partir de junho de 2014, todos os militares em atividade passaram a receber a CET de forma genérica e indiscriminada, evidenciando o desvirtuamento de sua natureza original e sua conversão em gratificação de caráter genérico, funcionando como verdadeiro aumento remuneratório geral dissimulado. 5. Reconhecida a natureza genérica da CET, impõe-se sua extensão aos militares inativos que possuem direito à paridade remuneratória, em observância ao artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), que assegura expressamente que "os proventos de inatividade dos militares reformados ou transferidos para a reserva remunerada serão sempre revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos militares em atividade, sendo também estendidos aos inativos e seus pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos militares em atividade". 6. Os policiais militares não se submeteram às limitações introduzidas pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 quanto ao regime próprio de previdência dos servidores civis, aplicando-se-lhes o regime específico estabelecido em lei estadual, nos termos do artigo 42, § 2º, da Constituição Federal. Inaplicabilidade das regras de transição da EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005 aos militares estaduais. 7. Impetrante que é policial militar aposentado na reserva remunerada na patente de Tenente. Direito à percepção da CET no percentual de 125%, correspondente à referida patente, conforme Resolução COPE nº 153/2014, enquanto a gratificação mantiver caráter genérico e continuar sendo paga indiscriminadamente a todos os militares em atividade. 8. Diferenças retroativas devidas no quinquênio prescricional (Decreto nº 20.910/1932), com repercussões no 13º salário, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelo índice da taxa Selic, acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3º do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional nº 113/2021. 9. Alegação de violação ao artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal (ausência de dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias). Impossibilidade de invocação de questão orçamentária como óbice ao cumprimento de direito constitucionalmente assegurado. Reserva do possível que não pode ser utilizada como escudo para perpetuar situações de inconstitucionalidade. 10. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Supremo Tribunal Federal no sentido da extensão aos inativos de gratificações que, embora instituídas com natureza pro labore faciendo, são pagas de forma genérica e indiscriminada a todos os servidores em atividade. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8072029-57.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante MARCONDE CONCEIÇÃO DE JESUS e como impetrados o EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .